Tribunal: STM
Processo: 7000668-19.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. ATO TUMULTUÁRIO. INVERSÃO DESORDENADA DOS ATOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INDEFERIMENTO. A inexistencia de ato tumultuário ou a falta de comprovação de atividade de inversão desordenada dos atos processuais impõe o indeferimento da correção parcial. Pedido correicional indeferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000668-19.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR O PEDIDO CONTIDO NESTA CORREIÇÃO PARCIAL, REQUERIDA
PELA DEFESA, PARA MANTER AS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DR. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES E
PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA
DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000668-19.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. ATO
TUMULTUÁRIO.
INVERSÃO
DESORDENADA
DOS
ATOS
PROCESSUAIS INEXISTENTES. INDEFERIMENTO.
A inexistencia de ato tumultuário ou a falta de comprovação de atividade de
inversão desordenada dos atos processuais impõe o indeferimento da correção
parcial.
Pedido correicional indeferido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em indeferir o pedido contido nesta correição parcial, requerida pela defesa, para
manter as decisões proferidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar Rodolfo Rosa Telles
Menezes e pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
A defesa do Primeiro-Tenente do Exército DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
requereu a presente correição parcial contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar Rodolfo Rosa Telles Menezes,
nos autos da ação penal militar n.º 7000024-67.2024.7.10.0010, em relação aos pleitos
defensivos apresentados na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em suas razões, a defesa aponta que solicitou a extração de cópia do
depoimento do ofendido Pedro Henrique Monteiro dos Santos e sua remessa ao Ministério
Público Militar para a apuração da prática de suposto delito. Contudo, em desacordo com o
art. 442 do CPPM, o magistrado deixou de decidir a respeito do pedido, cingindo-se a
mencionar que “este Juízo nada mais tem a deliberar no que pertine a esse tópico”.
7000668-19.2024.7.00.0000
40001368413 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, requer a remessa de cópia das declarações do ofendido Pedro Henrique
Monteiro dos Santos ao Ministério Público Militar, com certificação nos autos (evento 6,
RAZREC4).
​O Ministério Público Militar, em contrarrazões, pugna pelo indeferimento da
presente correição parcial, tendo em vista a ausência de qualquer erro, omissão, abuso ou ato
tumultuário na decisão. Reforça que houve posicionamento fundamentado do Ministério
Público Militar no sentido de não ter havido prática de conduta criminosa por parte do
ofendido e que não cabia ao magistrado deliberar sobre o tema, já que, de acordo com o
sistema acusatório, tal atribuição é do órgão ministerial (evento 6, CONTRAZ6).
​Em 24 de outubro de 2024, o juízo de primeiro grau manteve a decisão e
determinou a autuação da correição parcial, com sua remessa a este Tribunal (evento 6,
DEC7).
​A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Giovanni Rattacaso, opina pelo conhecimento e pelo indeferimento da presente
correição parcial, apontando para a inexistência de erro, omissão, abuso ou ato tumultuário da
decisão impugnada (evento 14, PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
​Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo,
poratnto, ser conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa requer a remessa de cópia das declarações do ofendido Pedro Henrique
Monteiro dos Santos ao Ministério Público Militar, com certificação nos autos, apontando
que a decisão ora impugnada compromete gravemente o direito de defesa do acusado e viola
o teor do art. 442 do CPPM.
2. Razões de decidir
A correição parcial é uma ferramenta destinada a retificar falhas ou excessos
praticados por magistrados, durante o trâmite processual, os quais podem ocasionar inversão
tumultuária (error in procedendo), mas desde que não haja um recurso apropriado para a
situação.
Nos autos da ação penal militar n.º 7000024- 67.2024.7.10.0010, analisando os
requerimentos apresentados pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar Rodolfo Rosa Telles
Menezes, em 25 de setembro de 2024, decidiu no seguinte sentido (processo 7000024-
67.2024.7.10.0010/CE, evento 235, DEC1):
IV - APURAÇÃO DE SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA DE TESTEMUNHAS
7000668-19.2024.7.00.0000
40001368413 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do 2º Ten Dayson requer no item I do pleito contido no evento 222 que: "Seja
extraída cópia do depoimento do Sr. Pedro Henrique Monteiro dos Santos e determinada sua
remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual conduta criminosa, nos termos do
Art. 442, do Código Adjetivo Castrense".
Outrossim, a Defesa do 1º Sgt Costa Lopes, assim se manifesta nos itens C e D da Petição
juntado no evento 224:
c. Requer seja extraída cópia do depoimento do Sr. Pedro Henrique Monteiro dos
Santos e determinada sua remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual
conduta criminosa, nos termos do Art. 442, do Código de Processo Penal Militar;
d. Requer seja extraída cópia do depoimento do Major Makelson Arruda da Rocha
Lima e determinada sua remessa ao Ministério Público Militar para apurar eventual
conduta criminosa, nos termos do Art. 442, do Código de Processo Penal Militar.
Acerca dos supracitados pleitos, depreende-se que o Parquet Castrense tomou conhecimento
dos fatos aqui tratados, ocasião em que, de forma fundamentada, entendeu não existir indícios
de crimes perpetrados pelo ex-aluno Pedro Henrique Monteiro dos Santos e do Major
Makelson Arruda da Rocha Lima (evento 233, DOC1).
Outrossim, ressaltou que, caso subsistam novos elementos probatórios acerca do tema, os
fatos hão de ser devidamente apurados.
Desse modo, este Juízo nada mais tem a deliberar no que pertine a esse tópico.
Destaco que, em sessão realizada em 29 de outubro de 2024, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, ratificou os termos da decisão proferida de forma monocrática nos seguintes
termos (processo 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 390, DEC1):
(...)
Desse modo, este Conselho Especial de Justiça nada mais tem a deliberar no que pertine a
esse tópico, uma vez que o Ministério Público Militar é o órgão tido como fiscal da lei e a
quem compete promover, de forma privativa, a ação penal pública na forma da lei, nos termos
do artigo 129, I, da Constituição Federal.
Assim, ficou claro que o juiz de primeira instância se posicionou sobre a
questão e explicou as razões para a negativa do pedido defensivo, que, neste caso, se baseou
no fato de que o Ministério Público já havia se manifestado pela ausência de indícios de
crime por parte do ofendido, até aquele momento.
No que toca à alegada inobservância do art. 442 do CPPM, é esse o teor do
dispositivo:
Art. 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do
julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das
respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente, para os
fins de direito.
A decisão também é cristalina nesse ponto e não requer maiores elucidações,
pois não houve atentado aos preceitos que regem o processo penal militar e constitucional, já
que não é atribuição do magistrado determinar o início de uma investigação criminal.
7000668-19.2024.7.00.0000
40001368413 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem destacado nas contrarrazões, os fatos que a respeitável defesa deseja
apresentar ao Ministério Público Militar já foram por ele examinados que, até o presente
momento, não identificou indícios de conduta criminosa.
Ademais, a apuração de eventual conduta criminosa perpetrada pela vítima não
elimina o caráter delituoso da conduta praticada pelo recorrente. Assim, o pedido defensivo
não guarda qualquer relação com o julgamento da ação penal militar n.º 7000024-
67.2024.7.10.0010.
De maneira similar, a hipótese em questão não representa um impedimento ao
exercício integral dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, nem infringe
o princípio básico do devido processo legal. Trata-se, portanto, de um pedido procrastinatório
e desnecessário para o esclarecimento da questão.
Vê-se, assim, que a decisão vergastada, que foi confirmada pelo Conselho
Especial de Justiça, deve ser mantida nos seus exatos termos, pois não consistiu em ato
tumultuário, ou seja, não se constatou qualquer inversão desordenada dos atos e fórmulas do
processo que pudesse dar ensejo à sua reforma.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, conheço e indefiro o pedido contido nesta correição parcial,
requerida pela defesa, para manter as decisões proferidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar
Rodolfo Rosa Telles Menezes e pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368413v9 e do código CRC cbc67cf5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/2/2025, às 18:53:13
7000668-19.2024.7.00.0000
40001368413 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR